Tribunal: TJDFT
Processo: 0747678-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível e manteve sentença de improcedência do pedido de cobrança de indenização securitária, ao reconhecer a validade do pagamento realizado pela seguradora a credores putativos, nos termos do art. 309 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão.
5. O acórdão enfrentou a alegação de ciência inequívoca da seguradora e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de prova suficiente para afastar a boa-fé objetiva do pagamento realizado em cumprimento a ordem judicial, reconhecendo a inexistência de falha na prestação do serviço, negligência ou imprudência da seguradora.
6. Inexiste contradição interna no acórdão, uma vez que o reconhecimento da natureza declaratória da sentença de união estável não tem o condão de desconstituir pagamento válido efetuado de boa-fé a credor putativo.
7. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o. CC, art. 309. CDC, art. 14.